Tribunal: CARF
Processo: 10980.006772/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006772/2005-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.036 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FADUA EL OMEIRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E AUSÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar arguida, para reconhecer a decadência do Direito da Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário exigido.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-18.234,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) DRJ/CTA (e-fls. 83/88) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 16/23),
referente ao exercício de 2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006772/2005-35
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006772/2005-35

Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientificada do lançamento em 09/06/2005 (fl. 75-verso), a contribuinte
apresentou tempestivamente, em 08/07/2005, por meio de representante (procuração à
fl. 11), a impugnação de fls. 01/10, onde alega a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir, em 09/06/2005, crédito tributário relativo a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 1999. Para corroborar transcreve jurisprudências
diversas
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Quanto à decadência do direito de lançamento referente aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 1999, o art. 173, I, do CTN estabelece:
(...)
São conhecidas diversas correntes defendidas por juristas e doutrinadores,
amparando-se em decisões administrativas e judiciais, apontando para as mais
variadas linhas de entendimentos, contudo, é preciso lembrar que, no caso, em se
tratando de lançamento correspondente à deduções indevidas, esses valores somente
são conhecidos pelo fisco quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual por
parte do contribuinte, ou seja, é nesse momento que se oferecerá à tributação o
rendimento auferido, diminuindo as deduções pleiteadas, e apurando o quantum de
imposto devido.
Isso porque o fato gerador do imposto de renda de pessoa física é um exemplo
clássico de tributo que se enquadra na classificação de fato gerador complexivo,
apurado no ajuste anual, ou seja, aqueles que se completam após o transcurso de um
determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que,
isoladamente considerados, são destituídos de capacidade para gerar a obrigação
tributária exigível.
Assim é que a base de cálculo da declaração de rendimentos abrange todos os
rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário diminuídos das deduções
pleiteadas. O § 2° do art. 2° do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 - RIR/1999, cuja base
legal é art. 2° da Lei n° 8.134, de 1990, dispõe que "O imposto será devido
mensalmente à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos,
sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85". O ajuste de que trata o artigo 85 do
RIR/1999 refere-se à apuração anual do imposto de renda, na declaração de ajuste
anual, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário.
Dessa maneira, o fato jurídico tributário somente, considera-se consumado por
ocasião da entrega da declaração de rendimentos, ainda que compreenda os
rendimentos recebidos no ano-calendário findo em 31 de dezembro e que o imposto
seja devido à medida que os rendimentos forem percebidos. Tanto que o lançamento
ou qualquer outro Pronunciamento, por parte da Fazenda Pública, só pode ser efetuado
após a data em que se instaure a possibilidade jurídica de assim proceder-se, ou seja',
após a efetiva entrega da Declaração de Ajuste Anual - DAA, ou, em não ocorrendo
tal 'entrega, após o prazo limite estipulado para a sua entrega. Somente após esse prazo
é que se instaura a possibilidade de efetuar o lançamento de oficio.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006772/2005-35

Seria ilógico pensar que antes da manifestação por parte do contribuinte, com a
entrega da DAA, onde caberia oferecer à tributação os rendimentos por ele recebidos
no ano-calendário e oportunizar lhe a dedução de eventuais despesas, incentivos e do
imposto de renda recolhido, possa a Fazenda Pública fazer qualquer exigência em
relação a esses fatos. Não haveria sequer conhecimento por parte da autoridade
administrativa do que estaria a ser informado como rendimentos na declaração de
ajuste anual. À lógica impõe analisar os rendimentos ali declarados e as deduções
pleiteadas para aí sim, na constatação de omissão, dedução indevida ou qualquer outra
infração à legislação tributária, proceder à exigência respectiva.
Logo, tratando-se de lançamento de ofício em razão de deduções indevidas, o
prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece à
regra geral expressamente prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, ou
seja, o direito de proceder ao lançamento decai somente após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Tendo sido efetuada a entrega da Declaração de Ajuste Anual, relativamente ao
ano-calendário de 1999 em 28/04/2000 (fl. 21), o termo inicial para contagem do
prazo quinquenal é 1° de janeiro de 2001, já que o fisco somente poderia efetuar o
lançamento após a data da entrega da DAA que contém informações pertinentes à
ocorrência do fato gerador. Assim sendo, não há que se falar em decadência do
lançamento cuja ciência se deu em 09/06/2005 (fl. 75-verso).
(...)
Isso posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito,
considerar procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 92/103), o recorrente, reitera suas
alegações de incidência do instituto da decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Preliminar
Decadência
A recorrente, em apertada síntese, afirma que o lançamento tributário foi atingido
pelo instituto da decadência, pois no caso de lançamento por homologação, seu termo inicial,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006772/2005-35

começa a correr da data da ocorrência do fato gerador e, no caso em tela, isto se deu em
31/12/1999, sendo o prazo limite para que o Fisco constituísse qualquer exigência fiscal
31/12/2004 e como o auto-de-infração foi cientificado apenas, em 09/06/2005, a presente
autuação teria sido alcançada pela decadência.
Inicialmente, impõe-se esclarecer que, nos lançamentos por homologação, como é
o caso do IRPF, o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5
anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento
antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Agora nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN,
conforme transcrição a seguir:.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido temos a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543C do Código de Processo Civil CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente transcrita a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006772/2005-35

Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
Já o fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário. Embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir
a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário.
Na autuação em comento, a autoridade lançadora aplicou multa de ofício de 75%
em todas as infrações cometidas. Desta forma, não temos configuradas situações de dolo,
fraude ou simulação que contribuiriam para a atração da regra constante do artigo 173, I do
CTN.
Da observação da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 1999 (e-fls. 26/29),
da interessada , podemos verificar que consta retenção de imposto na fonte, no montante de R$
23.380,61, caracterizando a existência de pagamento antecipado, fator imprescindível para
atração da regra contida no artigo 150, §4o, do CTN, conforme descrito na Súmula CARF no 123,
in verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Feitas estas observações iniciais, considerando que a ocorrência do fato gerador
deu-se em 31/12/1999, temos que o prazo limite para o Fisco efetivar lançamento, em relação
àqueles fatos, pela regra do artigo 150, §4o, era 31/12/2004.
Considerando a data de ciência deste lançamento ocorrida, em 09/06/2005, (e-fls.
24) podemos afirmar que houve a incidência de decadência sobre o mesmo, assistindo razão a
recorrente.
Isto posto, voto no sentido de ACATAR a preliminar arguida, para reconhecer a
decadência do Direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário exigido.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, acato a preliminar de decadência
arguida, DANDO-LHE PROVIMENTO sem análise das questões de mérito.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006772/2005-35

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital